Tribunal: TJDFT
Processo: 0716864-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0716864-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: BRUNO DAS CHAGAS ARAUJO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto pela Defesa de Bruno das Chagas Araújo contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, após indeferir o pedido de comutação de pena (nos autos no 0010330-25.2012.8.07.0015), manteve o entendimento anterior e indeferiu o subsequente pedido de reconsideração (ID 58437185, p. 231). Nas razões recursais, a Defesa pede a reforma da decisão ao argumento, em síntese, que a decisão impugnada se fundamentou nos requisitos do decreto anterior (2022), mas que seu pedido se funda nos termos do Decreto no 11.846/2023 (ID 58437185, pp. 245-250). Em contrarrazões, o Ministério Público, oficia pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 58437185, pp. 257-258). No juízo de retratação, o eminente Juízo a quo manteve a decisão impugnada (ID 58437185, p. 267). No parecer, a d. Procuradoria de Justiça, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ante a intempestividade das razões recursais. No mérito, opina pela manutenção da decisão, pois o reeducando não preenche o requisito objetivo previsto no art. 9o, do Decreto no 11.846/2023. É o relatório. DECIDO. De plano, constata-se a intempestividade[i] do recurso apresentado pela Defesa do agravante. De fato, conquanto o artigo 197 da Lei no 7.210/1984 preveja que as decisões proferidas pelo juiz das execuções penais são passíveis de recurso de agravo sem efeito suspensivo, não consta do referido dispositivo o prazo para a sua interposição e, tampouco, o procedimento a ser adotado em seu processamento. Tal lacuna, no entanto, foi suprimida pela jurisprudência e doutrina, no sentido que deve ser aplicado o rito do recurso em sentido estrito previsto no Código de Processo Penal, o qual, por força do artigo 2o da Lei no 7.210/1984, tem aplicação subsidiária no processo de execução penal. Este Tribunal de Justiça, em 09/09/1999, por seu Conselho Especial, sumulou o entendimento por meio do verbete no 17, verbis: “Súmula 17. O processamento do recurso de agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito previsto no Código de Processo Penal”. Nessa linha, o prazo para interposição do agravo em execução corresponde ao do recurso em sentido estrito, ou seja, em 05 (cinco) dias, como previsto no artigo 586 do Código de Processo Penal. Referido entendimento, inclusive, também restou sumulado pelo STF em 24/09/2003 (Súmula no 700): É de 05 (cinco) dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal. Por relevante, ainda, é preciso mencionar que o STJ decidiu que: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo agravo regimental interposto após decurso do prazo de cinco dias previsto no art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. A entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil não modificou o prazo para interposição de agravo das decisões do relator em matéria penal; logo, mantida disposição prevista no art. 39 da Lei 8.038/1990. 3. A jurisprudência desta Corte orienta que o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes. 4. A parte foi considerada intimada da decisão que indeferiu liminarmente o mandamus em 07/08/2023, e protocolou o agravo regimental em 22/09/2023, após decurso do prazo regimental. 5. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 843.142/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 26/10/2023.). Neste sentido é entendimento também adotado neste Tribunal, conforme diversas decisões monocráticas, sendo suficiente à compreensão, a transcrição da seguinte ementa em acórdão: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME FECHADO. RECONVERSÃO DA PRIMEIRA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA. I - Ausente previsão legal, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para o recurso cabível. II - Preliminar de intempestividade acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1782557, 07399370420238070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Neste sentido, em 13/03/2024, a Defesa formulou pedido para comutação da pena do reeducando (Mov. 203.1); em 14/03/2024, o juízo indeferiu o pedido de comutação de pena (Mov. 209.1); em 14/03/2024 a defesa formulou pedido para que o reeducando fosse cadastrado para trabalho interno (Mov. 210.1); em 15/03/2024 a Defesa formulou pedido de reconsideração em relação à decisão que indeferiu o pedido de comutação de pena (Mov. 212.1); em 19/03/2024, o juízo manteve os termos daquela decisão (Mov. 222.1); em 25/03/2024 a Defesa interpôs o presente agravo em execução Penal (Mov. 235.1). Anote-se que em 15/03/2024 a Defesa evidenciou sua ciência da decisão que indeferiu o pedido de comutação de pena do reeducando, não interpôs o recurso pertinente para expor as razões de seu inconformismo à instância ad quem, pugnando ao juízo singular que reconsiderasse o decisum vergastado. A teor do disposto no art. 798, do CPP e Súmula no 310, do STF, considerando que o dia 15/03/2024 se tratava de uma sexta-feira, o prazo para a interposição do presente agravo em execução penal iniciou em 18/03/2024 (segunda-feira) e se extinguiu em 22/03/2022 (sexta-feira), evidenciando que o recurso interposto apenas em 25/03/2024 é intempestivo. Acerca deste tema, o art. 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim determina: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária; negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso de agravo, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador [i] Lei de Execução Penal Art. 2o. A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, em todo o Território Nacional, será exercida, no processo de execução, na conformidade desta Lei e do Código de Processo Penal. Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Código de Processo Penal Capítulo II – Do recurso em sentido estrito. Art. 586. O recurso voluntário poderá ser interposto no prazo de cinco dias. Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. § 1o. Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. § 2o. A terminação dos prazos será certificada nos autos pelo escrivão; será, porém, considerado findo o prazo, ainda que omitida aquela formalidade, se feita a prova do dia em que começou a correr. § 3o. O prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato. Súmula no 310/STF: Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial terá início na segunda-feira imediata, salvo se não houver expediente, caso em que começará no primeiro dia útil que se seguir.